Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. EXECUTADO. INDICAÇÃO DO PARADEIRO OU COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta da parte processual que resiste injustificadamente às ordens judiciais, haja vista que essa conduta viola o dever de lealdade e boa-fé processual e, ainda, o dever de cooperação entre as partes e o juízo.
2. Tendo sido localizado veículo em nome do Executado, e este indicado que não mais é o titular do referido veículo, o descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo Executado para indicar o paradeiro do veículo ou comprovar a transferência dele enseja a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.